Tribunal: STF
Processo: RHC 245772
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Utilização de habeas corpus para determinar ao Tribunal Superior Eleitoral que analise a impetração lá formulada com o objetivo de obrigar o Tribunal Regional Eleitoral/GO a conhecer dos embargos infringentes defensivos.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar matéria não examinada pelas instâncias antecedentes.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal (STF) quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    4. A análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição.



    5. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    6. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal não admite o habeas corpus como meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais, o que impede, até mesmo, a determinação ao TSE para que analise o habeas corpus lá impetrado com a mesma finalidade.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.